Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-79.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705054-79.2020.8.07.0018 RECORRENTES: VINICIUS AZEVEDO ARRUDA DA SILVA, GLEISER WELDESON LIMA DOS SANTOS, LUCAS RODRIGUES DE SOUZA, MILDO DIAS JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA GRADUAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ATO CONVOCATÓRIO SUSPENSO E POSTERIORMENTE REVOGADO. SÚMULA 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCRICIONARIEDADE. NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO. NÃO CARACTERIZADA. MERA ETAPA DO CERTAME. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO. MEDIDA NECESSÁRIA PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS. REDUÇÃO DOS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE MÁXIMA DA ESCOLA DE FORMAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. VERACIDADE DOS MOTIVOS FÁTICOS APONTADOS COMO DETERMINANTES. PROPORCIONALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DISPENSA. INTERESSE PÚBLICO. FATO SUPERVENIENTE DE AMPLA NOTORIEDADE. AUTOTUTELA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão, tal como formulada pelos recorrentes, se alicerça em abstrações equivocadas quanto à sistemática administrativo-militar para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, regulada, no âmbito distrital, pela Lei 7.289/1984, que pouco se assemelha à legislação civil. Significa dizer que o ato de convocação dos autores para entrega de documentos não se equipara à nomeação para cargo público, já que os militares estão submetidos a regime jurídico distinto das carreiras civis. 2. O ato de convocação do candidato para entrega de documentos constitui verdadeira etapa do concurso público, requisito para matrícula no Curso de Formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, conforme disposto no artigo 11 da Lei 7.289/1984. 3. A rigor do disposto no artigo 11 da Lei 7.289/1984, findo o concurso público, somente a matrícula no curso de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar é ato pelo qual se encontra plenamente vinculada a Administração. 4. A revogação do Edital de convocação para entrega de documentos por candidato aprovado em concurso da Polícia Militar do Distrito Federal se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, podendo o administrador adotar a solução que melhor lhe aprouver, segundo critérios de oportunidade e conveniência. 5. Embora não seja dado ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da revogação, admite-se a possibilidade de controle de legalidade do ato discricionário, incluindo a análise sobre a veracidade dos motivos fáticos e jurídicos apontados como determinantes para sua prática. As razões fáticas apontadas pela Administração demonstram a proporcionalidade e o alinhamento da providência ao interesse público de preservação da saúde dos candidatos frente a proliferação da doença de notório conhecimento, ou melhor, às medidas sanitárias impostas pelo Decreto Distrital número 40.939 de 02 de julho de 2020, que regulamentou o retorno das atividades educacionais presenciais. 6. Não há direito subjetivo à convocação para entrega da documentação por candidatos aprovados dentro do cadastro de reserva, mas mera expectativa de direito, permanecendo com a administração a discricionariedade para, com base no juízo de conveniência e oportunidade, convocá-los futuramente. 7. A revogação do ato convocatório para entrega de documentos, se realizada antes do aperfeiçoamento da matrícula no curso de formação, dispensa a prévia abertura de contraditório com garantia de ampla defesa, quando fundada no interesse público e alicerçada em fato superveniente de ampla notoriedade. Nesse caso, o Poder-dever do Estado de revogar o ato discricionário sem facultar aos candidatos a oportunidade de exercício do contraditório somente encontraria óbice caso os destinatários fossem agraciados com a matrícula no curso, gerando direito adquirido quanto ao seu prosseguimento. 8. A revogação da convocação constitui ato legal, decorrente do Poder-dever de autotutela administrativa, inexistindo, sob esse prisma, qualquer ilegalidade a ser combatida. Nesse aspecto, descabe ao Poder Judiciário se arvorar no papel destinado constitucionalmente ao administrador, atuando de modo a substituir sua função. 9. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50 da Lei 9.784/1999, alegando a ausência de motivação do ato de revogação do Edital de Convocação; b) artigo 3o, § 1o, alínea “d”, da Lei 7.289/1984, asseverando que o candidato aprovado e convocado para o Curso de Formação Profissional, a partir deste momento, já se encontra incorporado à Instituição. Acrescenta que, no caso, a Administração não detinha mais a discricionariedade para anular o ato de nomeação dos Recorrentes, ao argumento de que, ao serem convocados, passaram a ter direito à posse. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alegam ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LX, 6o e 37, caput, incisos I, II, III, IV e §2o, todos da Constituição Federal e aos enunciados 16 e 473, ambos do STF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, bem como apontando afronta aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorridos beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, § 1o, alínea “d”, da Lei 7.289/1984. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece curso no tocante ao suposto malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LX, 6o e 37, caput, incisos I, II, III, IV e §2o, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Igual sorte colhe o apelo excepcional no tocante ao mencionado vilipêndio aos enunciados 16 e 473, ambos do STF, porquanto não se inserem no conceito de dispositivo constitucional. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017